Tribunal: TCU
Processo: 000.375/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Desestatização de nova outorga de concessão de geração de energia elétrica da FDA Geração de Energia Elétrica S.A., subsidiária da Copel S.A., associada à UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia), dentro do regime de produtor independente de energia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam da desestatização da Usina Hidrelétrica (UHE) Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (antiga UHE Foz do Areia); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que, dentro do escopo delimitado para a análise dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental para desestatização da Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, inexistem óbices à continuidade do certame licitatório ora em análise; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica, que: 9.2.1. atualizem com os mais recentes valores disponíveis de julho de 2022: 9.2.1.1. o Custo de Gestão dos Ativos de Geração - Melhorias (GAG Melhorias); 9.2.1.2. os Custos de Gestão dos Ativos de Geração relacionados à Operação e Manutenção (GAG O&M); 9.2.1.3. o Custo Anual das Instalações Móveis e Imóveis (CAIMI); 9.2.1.4. as simulações das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (Tust); 9.2.2. atualizem o valor da Tarifa de Fiscalização do Sistema de Energia Elétrica (TFSEE) do cenário referente ao contrato atual UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Netto com os valores do Despacho 1.903, de 14/7/2022, da Aneel, relativo às competências de 7/2022 a 6/2023; 9.2.3. atualizem o valor da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH) com base nos parâmetros da Tarifa Atualizada de Referência (TAR) com vigência a partir de 2023; 9.2.4. corrijam a data-base referente a dois lançamentos na pasta "Painel" da planilha de cálculo do valor mínimo do bônus de outorga: 9.2.4.1. da Tarifa de Fiscalização do Sistema de Energia Elétrica - TFSEE (célula E28) para junho/2021, em vez de julho/2021; 9.2.4.2. da competência do cálculo da parcela não depreciada (célula D34) para 31/12/2023, em vez de 1/12/2023; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) que monitore, até data prevista para a publicação do edital de desestatização da F.D.A. Geração de Energia Elétrica S.A., a implementação das recomendações constantes do item 9.2; 9.4. notificar sobre este acórdão o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica.